Tribunal: TJMT
Processo: 0042317-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042317-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (EMBARGANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA - CPF: 294.573.276-91 (EMBARGANTE), ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.048.511/0001-34 (EMBARGADO), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (EMBARGADO), FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA - CPF: 294.573.276-91 (EMBARGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.048.511/0001-34 (EMBARGANTE), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA - CPF: 294.573.276-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados os vícios da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020